Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738624-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado nos ID ́s 24353203/24353204, 24414267/24414270 e 24599377/24599382, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, intime-se a cessionária requerente HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento abaixo indicado: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto